Tribunal: TJDFT
Processo: 0019109-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PREVI. HORAS-EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REVISÃO DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO – BET. RECOMPOSIÇÃO RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. MORA. NÃO CONFIGURADA.

1. O banco possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação, pois a revisão do benefício tem como causa o não pagamento de parcelas remuneratórias à autora.

2. O reconhecimento judicial do direito às horas extras afeta outras relações jurídicas, a exemplo da previdenciária, já que se incorporam aos vencimentos do empregado e sofrem os descontos legais consecutivos

3. Ao julgar o Tema 955, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a possibilidade de revisão do benefício de complemento de aposentadoria para as ações propostas até aquela data, após o aporte prévio necessário para a recomposição da reserva matemática.

4. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é daquele que, a partir de uma ilegalidade, deixou de recolher de acordo com a previsão regulamentar as parcelas destinadas ao custeio do benefício.

5. Com o reconhecimento de que a responsabilidade integral pelo aporte extemporâneo é do patrocinador, não há que se falar em compensação

6. O Benefício Especial Temporário (BET) possui o salário de participação como base de cálculo. Caso este seja majorado em virtude do reconhecimento das horas-extras devidas pelo patrocinador, o referido benefício deve ser recalculado.

7. Arcar com o ônus de sucumbência e a condenação em honorários advocatícios são consectários legais do julgamento de procedência da pretensão inicial resistida pela parte adversa.

8. Não existe mora da entidade de previdência privada antes da recomposição da reserva matemática, condição fundamental para a revisão do benefício.

9. Preliminar de legitimidade passiva acolhida. Recursos conhecidos. Recurso da ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido.